Tribunal: TJDFT
Processo: 0708219-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708219-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: MEHTA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA DESPACHO O executado realizou depósitos nos autos de origem que, em princípio, quitam a obrigação. Assim, intime-se a agravante para que, no prazo de 10 dias, esclareça se ainda persiste o interesse na análise do presente recurso. Publique-se. Brasília, D.F., 19 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator